Tribunal: TJSP
Processo: 2078348-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plantão Judiciário que suspendeu prazos processuais – Prazo decadencial de natureza material – Ademais, disciplinas para o Plantão Judiciário que não impediram o peticionamento eletrônico e também a realização de atos para evitar o perecimento de direito – De qualquer sorte, peticionamento extemporâneo à prorrogação em razão do feriado do dia 20 de abril – Sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plantão Judiciário que suspendeu prazos processuais – Prazo decadencial de natureza material – Ademais, disciplinas para o Plantão Judiciário que não impediram o peticionamento eletrônico e também a realização de atos para evitar o perecimento de direito – De qualquer sorte, peticionamento extemporâneo à prorrogação em razão do feriado do dia 20 de abril – Sem alteração para a conclusão sobre a decadência e a improcedência do pedido.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2078348-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Pedro, em que é embargante
JANETE APARECIDA AZZINI DE MORAES, são embargados CONSTRUTORA
GIOCONDO & GIOCONDO LTDA e ANTÔNIO CARLOS GIOCONDO CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos, VU, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), L. G. COSTA WAGNER, ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI,
SOARES LEVADA, SÁ DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078348-03.2020.8.26.0000/50000 -
2
Embargos de Declaração no 2078348-03.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Janete Aparecida Azzini de Moraes
Embargado: Giacondo & Giacondo Construtora e Incorporadora Ltda. e
Antonio Carlos Giocondo Cesar
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34433)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Plantão
Judiciário que suspendeu prazos processuais
Prazo decadencial de natureza material

Ademais, disciplinas para o Plantão Judiciário
que não impediram o peticionamento eletrônico
e também a realização de atos para evitar o
perecimento de direito
De qualquer sorte,
peticionamento extemporâneo à prorrogação em
razão do feriado do dia 20 de abril
Sem
alteração para a conclusão sobre a decadência e
a improcedência do pedido.
Embargos
de
Declaração
parcialmente
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JANETE APARECIDA AZZINI DE MORAES (fls. 1/3) contra o v. acórdão de
fls. 1046/1049 que julgou improcedente a ação rescisória movida em face de
GIOCONDO & GIOCONDO CONSTRUTURAO E INCORPORADORA LTDA. e
ANTONIO CARLOS GIOCONDO CESAR, em razão da decadência.
A embargante diz negada vigência ao artigo 975, §
1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o prazo fora prorrogado. Faz
menção à Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça, com suspensão
de prazos processuais. Destaca que não houve expediente em razão da
pandemia do covid-19. Postula o acolhimento dos embargos.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078348-03.2020.8.26.0000/50000 -
3
É o relatório.
Não existiu negativa de vigência ao prescrito pelo
artigo 975, § 1o, do Código de Processo Civil.
O regime de plantão extraordinário implementado
pelo Poder Judiciário nos termos da Resolução no 313/2020 do Conselho
Nacional de Justiça visou justamente assegurar a continuidade da prestação
do serviço e garantir a realização de atos essenciais, por meio do trabalho
remoto, considerados os meios tecnológicos disponíveis, especialmente para
evitar o perecimento de direito.
E, como bem reconheceu a embargante, ficaram
suspensos apenas os prazos processuais, disciplina que não abrange o prazo
decadencial, de natureza material.
O Provimento do Conselho Superior da Magistratura
no 2550/2020, com a efetiva implantação do sistema remoto de trabalho para
os dias úteis, mantido o funcionamento do plantão ordinário nos finais de
semana e feriados, expressamente reiterou a suspensão dos prazos
processuais, mas sem que estivesse obstada a prática de ato necessário à
preservação de direitos (artigo 5o e parágrafo único do Provimento do
Conselho Superior da Magistratura no 2550/2020); além disso, que seriam
mantidas as distribuições via portal, ou seja, o peticionamento eletrônico
(artigo 7o do Provimento do Conselho Superior da Magistratura no 2550/2020).
Então, ainda que se considere que, nos dias 20 e 21
de abril, não houve expediente forense para além do plantão ordinário, o que
permitiria a prorrogação do prazo para propositura da demanda no dia 22 de
abril, em aplicação ao prescrito pelo artigo 975, § 1o, do Código de Processo
Civil, existiu decadência.
A propositura da demanda ocorreu apenas em
25.4.2020, às 23h21, foi extemporânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2078348-03.2020.8.26.0000/50000 -
4
O esclarecimento sobre a aplicação das disciplinas
do plantão extraordinário e do trabalho remoto não altera o resultado do v.
acórdão de fls. 1046/1049, pois: “O prazo é decadencial, contado em anos,
expira no dia de igual número do de início (artigo 132, § 3o, do Código Civil), e
não se suspende ou se interrompe (artigo 207 do Código Civil)”.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e
do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria, do julgamento da apelação, cujo prazo de embargos
deixou transcorrer.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, acolho em parte os embargos de
declaração para esclarecer sobre o regime de plantão extraordinário e de
trabalho remoto, mas fica mantida a improcedência do pedido.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator